Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DISCUTIDO. ART. 151, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, exige, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que o sujeito passivo da obrigação tributária proceda ao depósito integral do montante objeto da discussão.
2. O enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”
3. O depósito em valor inferior ao discutido nos autos não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual deve ser feito reforço a fim de integralizar o valor discutido.
4. Agravo de instrumento provido.